Tribunal: TJSP
Processo: 0000305-22.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas – PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS acolhimento – afastamento da majorante de emprego de arma, por tratar-se de simulacro – manutenção do regime fechado - RECURSOs PARCIALMENTE PROVIDOs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000305-22.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
GABRIEL COSTA DOS SANTOS e FABIO CRISTIANO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos, para afastar a causa de aumento prevista no inc.
I, do § 2o, do art. 157, considerar os acusados como incursos no art. 157, § 2o, II e
V, do Código Penal, e assim redimensionar as penas para 05 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.26.0529 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.0529
Comarca de Santana do Parnaíba- 1a Vara Criminal
Apelantes: Gabriel Costa dos Santos e Fábio Cristiano dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 25230
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO
DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS PRETENDIDA A
REDUÇÃO
DAS
REPRIMENDAS
IMPOSTAS
ACOLHIMENTO

AFASTAMENTO
DA
MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA, POR
TRATAR-SE DE SIMULACRO
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
FECHADO
-
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Cuida-se de apelação interposta por Gabriel
Costa dos Santos e Fabio Cristiano dos Santos, contra a r. sentença
de fls. 192/195, que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2o, I, II e IV, do Código Penal, impondo-lhes a pena
privativa de liberdade de liberdade de 07 anos e 05 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 18 dias-multa.
Inconformados, recorrem (fls. 209/215 e 238/242),
pleiteando a redução das penas, afastamento da majorante relativa
ao emprego de arma e abrandamento do regime prisional.
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.26.0529 -Voto no
3
246/250).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento dos apelos (fls. 259/264).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 49/53), no dia 20
de dezembro de 2017, por volta das 16 horas, na Rua Monte
Olimpio, no 823, casa “e”, bairro Lageado, cidade e comarca de
Santana de Parnaíba, Gabriel Costa dos Santos e Fábio Cristiano
dos Santos, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, o veículo marca I/VW Jetta 2.0T,
placa FIM-4114/SP, 01 televisor de 40', 01 aparelho de telefonia
celular marca Samsung e a quantia de R$ 5.000,00, pertencentes à
Jessica Caroline da Silva Bazilio Nunes e Júlio Cesar Moreira Nunes.
A materialidade delitiva restou comprovada pela
portaria (fls. 02/03), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 08, 10, 2
e 22), auto de exibição e apreensão (fls. 12/14) e demais elementos
probatórios constante nos autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente
comprovada pelas confissões dos réus,1 pelas declarações das
vítimas e versão da guarda civil Sheila.
1 Ambos admitiram a prática do roubo, mediante emprego de simulacro de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.26.0529 -Voto no
4
Diante
do
contundente
e
vasto
conjunto
probatório incriminador acostado aos autos, os defensores não se
insurgiram contra o mérito da condenação.
Passo, então, a analisar a dosimetria da pena.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
piso legal, sob a fundamentação de que: “As circunstâncias do crime
foram extraordinariamente violentas as e consequências do crime foram
nocivas, de modo que exaspero a pena base em 1/3. As vítimas se
mostraram nesta data totalmente atemorizadas e traumatizadas em razão
do delito aqui tratado, o que justifica a exasperação da pena.” (sic fl. 194).
Todavia, respeitado entendimento esposado em
sentido contrário, exsurge imperioso o afastamento do incremento
aplicado, porquanto não se vislumbra, in casu, a presença
circunstância que suplantasse aquela inerente ao próprio tipo penal
em questão.
Não há relato de violência física. As ameaças,
apesar de severas, integram o tipo penal. Da mesma forma, o
trauma suportado pelos ofendidos não autoriza o agravamento da
reprimenda, vez que inerentes ao crime de roubo.
Assim, ficam as penas-base estabelecidas no piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.26.0529 -Voto no
5
legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a atenuante da confissão foi
compensada com a agravante prevista no art. 61, II, “h”.
Na terceira fase, em razão das causas de aumento
referentes ao concurso de agentes, emprego de arma e restrição da
liberdade das vítimas, as penas foram recrudescidas em 2/5.
No entanto, tem razão a defesa, ao buscar o
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma.
Afinal, consta do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), tratar-se
de simulacro de arma de fogo, instrumento que não pode ser
considerado efetivamente como arma, mas sim um brinquedo, não
sendo dotado de capacidade vulnerante mais expressiva.
Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego
de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro,2 como
forma de intimidar a vítima do delito de roubo,
malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de
tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante
do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, ante a ausência de
potencialidade ofensiva do artefato. Precedentes. (STJ,
2 Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.26.0529 -Voto no
6
Hc 397.107/MG, REl. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe
01/08/2017).
Afastada a referida causa de aumento, aplico o
acréscimo na razão de 3/8, resultando em 05 anos e 06 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de
pena não depende apenas das regras do “CAPUT” do
artigo 33 e seu parágrafo 2o do Código Penal, mas,
também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
“CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E
deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do artigo 33,
com observância dos critérios previstos no artigo 59.”
(STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.26.0529 -Voto no
7
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts.
33, §3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a
impor-se o regime mais brando se a pena é aplicada no
mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos
critérios: na aplicação da pena vela-se unicamente pela
dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do
regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a
segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade dos agentes, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusados que atuam em
concurso de agentes, com restrição à liberdade das vítimas e
mediante emprego de simulacro de arma de fogo, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.26.0529 -Voto no
8
reduzir a capacidade de reação das vítimas e incutir-lhes maior
temor, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a
prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos
aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da
criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do Poder
Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu
tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que
atravessa, não pode deixar de considerar a importância
de suas decisões na contenção da onda de violência que se
vem alastrando e de maneira quase incontornável,
alarmando a população e intranquilizando as famílias.”
(RTJ 123/547).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, para afastar a causa de aumento prevista no inc. I, do § 2o,
do art. 157, considerar os acusados como incursos no art. 157, § 2o, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000305-22.2018.8.26.0529 -Voto no
9
e V, do Código Penal, e assim redimensionar as penas para 05 anos
e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator